Tribunal: STF
Processo: ARE 1273593
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:
    “APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. AGRAVO RETIDO. Embora houvesse requerimento de produção de provas, não constitui cerceamento de defesa a imediata prolação de sentença, se as provas requeridas não se mostravam hábeis para alterar a solução dada à lide. Desnecessidade de produção de prova pericial. Agravo retido desprovido. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - CDC. O CDC é aplicável às instituições financeiras. Súmula 297 do SI]. PACTA SUNT SERVANDA. Revisão contratual por mitigação do princípio pacta sunt servanda. Admissibilidade. JULGAMENTO ANTECIPADO DO PROCESSO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. Quando o juiz profere sentença, julgando antecipadamente a lide, conforme o estado do processo, está implícito que dispensou as provas inúteis. Ao depois, o indeferimento do pedido de produção de provas não configura cerceamento de defesa, quando a discussão acerca da taxa de juros, diz com matéria unicamente de direito. JUROS REMUNERATÓRIOS. Constatada a abusividade da taxa de juros ajustada, impõe-se sua redução à média da taxa mensal praticada pelas instituições financeiras nacionais ao tempo da contratação. CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS. A capitalização mensal dos juros é permitida pelo artigo 5° da MP 2170-36 (reedição das MPs 1.782, 1.907, 1.963, 2.087) e pelo artigo 4° da MP 2.172-32, normas vigentes no ordenamento jurídico, enquanto pendente de julgamento da ADI 2316, no STF. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. É permitida a cobrança de comissão de permanência a partir da configuração da mora, às taxas médias de mercado, limitadas à taxa do contrato, desde que não cumulada com correção monetária, juros remuneratórios, juros moratórios e multa moratória. Precedentes e súmulas do STJ. TARIFAS ADMINISTRATIVAS E IOF. De acordo com o entendimento do STJ, destacado no julgamento do REsp n° 1.251.331/RS e do REsp n° 1.255.573/RS, a partir de 30.04.2008, a cobrança por serviços bancários para pessoas jurídicas, ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora, expedida pelo Banco Central. A Tarifa de Abertura de Crédito (TAC) e a Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) não foram previstas na tabela, anexa à Circula BACEN 3.371/2007 e atos normativos que a sucederam, não sendo válidas as pactuações em contratos posteriores a 30.04.2008. Às partes incumbe a contratação da forma como realizada a cobrança do IOF. Possível a cobrança das mencionadas tarifas somente para os contratos celebrados até 30.04.2008, ressalvado o abuso devidamente comprovado, caso a caso. EXCLUSÃO DA MORA. Reconhecida a cobrança de encargos abusivos durante a normalidade do contrato, está descaracterizada a mora. REPETIÇÃO DE INDÉBITO/COMPENSAÇÃO. Revisado o contrato, pertinente o recálculo do débito, com o abatimento dos valores indevidos e devolução simples de eventual crédito apurado em favor do autor ou sua compensação, consoante o art. 368 do CC/2002, acaso pendentes demais débitos. Sentença parcialmente reformada. NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO RETIDO. DERAM PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR E NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DO DEMANDADO. UNÂNIME.”
    Os embargos de declaração opostos pelo recorrente foram parcialmente acolhidos, conforme ementa que segue:
    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO. Parcial acolhimento dos embargos de declaração porquanto verificada a omissão quanto ao índice de correção monetária. De regra, prevalecem os índices de correção pactuados no contrato. Ante à previsão expressa da TR, não há falar em aplicação do IGP-M. ACOLHERAM PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. UNÂNIME.
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a e c, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 62, § 1º; e 192 da CF. 
    O recurso extraordinário é inadmissível, tendo em vista que dissentir da conclusão do acórdão recorrido implica, necessariamente, a análise da legislação infraconstitucional aplicada do caso, a apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como o reexame de cláusulas contratuais (Súmula 454/STF), providências vedadas nesta fase processual. 
    Ademais, importa salientar que o acórdão recorrido está alinhado com o decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, sob a sistemática da repercussão geral, no RE 592.377 Rel. Min. Marco Aurélio, de que o art. 5º da MP 2.170/2001 é constitucional, sendo permitida a capitalização dos juros com periodicidade inferior a um ano. Veja-se como ficou a ementa do referido julgado, que teve como redator para o acórdão o Ministro Teori Zavascki:
    “CONSTITUCIONAL. ART. 5º DA MP 2.170/01. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS COM PERIODICIDADE INFERIOR A UM ANO. REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA EDIÇÃO DE MEDIDA PROVISÓRIA. SINDICABILIDADE PELO PODER JUDICIÁRIO. ESCRUTÍNIO ESTRITO. AUSÊNCIA, NO CASO, DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA NEGÁ-LOS. RECURSO PROVIDO.
    1. A jurisprudência da Suprema Corte está consolidada no sentido de que, conquanto os pressupostos para a edição de medidas provisórias se exponham ao controle judicial, o escrutínio a ser feito neste particular tem domínio estrito, justificando-se a invalidação da iniciativa presidencial apenas quando atestada a inexistência cabal de relevância e de urgência.
    2. Não se pode negar que o tema tratado pelo art. 5º da MP 2.170/01 é relevante, porquanto o tratamento normativo dos juros é matéria extremamente sensível para a estruturação do sistema bancário, e, consequentemente, para assegurar estabilidade à dinâmica da vida econômica do país.
    3. Por outro lado, a urgência para a edição do ato também não pode ser rechaçada, ainda mais em se considerando que, para tal, seria indispensável fazer juízo sobre a realidade econômica existente à época, ou seja, há quinze anos passados.
    4. Recurso extraordinário provido.”
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. Tal verba, contudo, fica com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita ao agravante, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015. 
    Publique-se. 
          Brasília, 17 de setembro de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator